Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014893-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josadabe Chaves Caetano, em favor de Claudenir Rodrigues e Leidiane Maria Soares, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco.
O impetrante aduz que, em 30/6/2020, formulou pedido de liberdade provisória e, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar em favor de Leidiane Maria Soares, sob o argumento de que duas de suas três crianças residem com ela, ambas menores de doze anos, sendo uma especial.
Assevera que a autoridade coatora, em 1o/7/2020, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, sem demonstrar qualquer indicativo dos requisitos da medida extrema, negando o pleito de prisão domiciliar, por presumir a falta de zelo de Leidiane para com sua prole.
Sustenta que apresentou pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva, porém, o pleito foi negado, aguardando-se o oferecimento da exordial acusatória.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea, não se afigurando suficiente a gravidade abstrata do delito.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, a guarnição da polícia militar, em rondas de rotina, avistou Leidiane Maria Soares conduzindo uma motocicleta e esta, ao visualizar a viatura policial, acelerou o veículo levantando suspeitas, razão pela qual foi abordada.
Após revista na bolsa de Leidiane, os policiais encontraram uma caderneta com nomes de usuários conhecidos no meio policial, e de valores, indicando cuidar de controle financeiro.
Indagada a respeito daquela caderneta, Leidiane admitiu, de acordo com o depoimento do PM Maurizon Gomes dos Santos, se tratar de dívidas de drogas, sendo que ela e seu companheiro, Claudenir Rodrigues, até há pouco tempo, comercializavam entorpecentes.
Na residência do casal foram encontrados arma [espingarda de fabricação artesanal], munições [uma munição de calibre 22 e duas de calibre .380], balança de precisão e utensílios domésticos com resquícios de drogas.
Leidiane afirmou aos policiais que estava se deslocando para residência de sua mãe, uma vez que ela estava viajando e a paciente era a responsável por cuidar do imóvel.
Segundo os policiais, Leidiane franqueou a entrada na residência de sua genitora, e confessou que a droga estava escondida em uma cano de PVC na parte externa do imóvel.
Os policiais encontraram 27 trouxinhas aparentando ser pasta-base de cocaína, 1 pedra grande aparentando ser pasta-base, com peso aproximado de 130 gramas, e 42 pedaços não embalados aparentando ser pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 30 gramas, envoltos em um recorte de sacola plástica.
Localizaram, também, vários recortes de sacolas plásticas utilizadas para embalar drogas.
A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:
“Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, observa-se que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, laudo preliminar de droga, balança de precisão, arma de fogo) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos no auto de prisão em flagrante), o que demonstra a presença do ‘fumus boni iuris’.
Em relação ao ‘periculum libertatis’, verifica-se que este se encontra alicerçado em assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, notadamente porque os suspeitos foram flagrados com a posse de considerável quantia de substância análoga à pasta base de cocaína – 27 trouxinhas, 42 pedaços fracionados e um pedação de aproximadamente 130 gramas, destinadas ao tráfico.
Também foram apreendidos vários invólucros plásticos supostamente para armazenamento de tais substâncias, uma balança de precisão e um bloco de anotações com informações, em tese, relacionados à traficância, o que evidencia a destinação da droga para traficância.
Nesse sentido é o entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme prevê o Enunciado n. 25 do TJMT, segundo o qual ‘a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’.
Ainda sobre a ordem pública, insta ressaltar que fatos ora em análise afetam a sociedade como um todo, foi foram praticados em comunidade pequena, onde os fatos repercutem de modo a fomentar comportamentos.
Por tudo o que foi disso nesta decisão, denota-se que as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas à hipótese.
Nesta esteira, imperiosa se mostra a prisão preventiva dos autuados, notadamente para garantia da ordem pública.
Deste modo, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentados pelos suspeitos e CONVERTO A PRISÃO FLAGRANTE DE LEIDIANE MARIA SOARES e CLAUDENIR RODRIGUES EM PRISÃO PREVENTIVA.
Em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar apresentado por LEIDIANE MARIA SOARES, deve ser indeferido.
Em antinomia à argumentação expendida pela suspeita, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que por maioria de votos, concedeu o HC coletivo n. 143641, pelo qual determinou a permissão para cumprimento da prisão preventiva em forma de prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guardar, excetuou os casos de crime praticado por elas mediante violência e grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas, como o ora analisado.
Pelas informações contidas nos autos – comprovante de endereço e local da apreensão –, verifica-se que o fato criminoso investigado ocorria no interior do imóvel em que residia a presa com seus filhos, ou seja, a flagrada, possivelmente, colocou as crianças na exposição da atividade criminosa, evidenciando, portanto, a falta de zelo que informa como elementar para a concessão da prisão em regime domiciliar.
Por tais razões, indefiro o pleito de defesa e mantenho a custódia cautelar na forma de prisão preventiva retro”.
Além disso, o juízo de origem indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pelos flagranteados, assim fundamentando:
“Pela presente via, pretende a suspeita Leidiane Maria Soares e Claudenir Rodrigues a revogação de sua prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por prisão domiciliar.
A suspeita sustentou, em síntese, a ausência de flagrância para a prática delitiva de traficância e que o local de apreensão da substância entorpecente é diverso de sua moradia, onde reside na companhia de seus filhos com idade de 2 (dois) anos e outro com 11 anos, sendo este último portador de necessidades especiais.
Por outro lado, desde a última análise da segregação da requerida, não consta nos autos a presença de novos elementos concretos à justificar a concessão da revogação ou substituição da prisão cautelar.
Em relação à filha de 02 (dois) anos, à suspeita declarou à Autoridade policial que a infante reside com avó materna, Rosária Maria de Jesus.
Por outro lado, relatou que seu filho de 11 anos, portador de TDH e autismo de grau 1, reside com ela, (Id. 34118956, pág. 30), na Rua São José, Residencial Santa Terezinha, bairro Vila Maria, município de Rio Branco-MT.
Bem assim, o local da ocorrência do delito foi relatado pelos agentes da polícia miliar e civil como sendo na Rua São José, n. 02, Cohab Santa Terezinha, município de Rio Branco-MT, (Id. 34395085), onde foi apreendido a arma de fogo, munições e uma balança de precisão.
Sendo assim, embora a expressiva quantidade de substância entorpecente não tenha sido apreendida na residência comum da suspeita e seu filho pré-adolescente, há indícios de que a prática de traficância era realizada na no local do lar onde as crianças residiam, mormente pela apreensão de objetos ligados ao ato (balança de precisão e caderneta de anotações de suposta vendas).
Frise-se que, na residência da presa, os agentes da polícia civil e militar relataram terem encontrado vestígios de substância análoga à pasta base em um prato e em 02 (dois) copos no local.
Perceba-se ainda que, se a droga objeto do tráfico foi encontrada na casa da avó das crianças, a própria presa confessa que, no local, vive um de seus filhos.
Sobre o referido relato, em sede policial, a suspeita declarou que os vestígios seriam resultados da prática de ‘virar’, realizada por ela e seu companheiro, também indiciado como suspeito nestes autos.
Além disso, ao prestar esclarecimentos à Autoridade Policial, a suspeita declarou que a considerável quantia apreendida seria para uso próprio ‘do mês inteiro, mas também aproveita para vender a droga, e que, portanto, é usuária e comerciante’, (Id. 34118956, pág. 32).
Na ocasião, informou que substância entorpecente, apreendida na residência de sua genitora, foi adquirida no Município de Mirassol D’Oeste-MT, no dia 25/06/2020, e que pagou, junto com o seu companheiro, R$ 1.700,00 pela mercadoria. Após fracionada, declarou que venderia cada porção por R$ 50,00 ou até por R$ 30,00.
É mister relacionar que a suspeita declarou à Autoridade policial, ao ser indagada sobre as anotações de suposta venda de drogas encontrada em sua residência, a existência de dívidas ligadas à traficância que totalizam cerca de R$ 4.000,00.
Assim, pelos elementos de prova constante nos autos, por si sós, são suficientes para o manter o indeferimento do pedido, além de ser possível concluir, neste momento, que, caso fique em prisão domiciliar, há possibilidade real de continuidade da traficância e o infante que se quer proteger não se encontrava em ambiente propício ao seu melhor desenvolvimento antes mesmo da prisão da suspeita.
Por tais razões, os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva da suspeita, bem assim o indeferimento da prisão domiciliar permanecem, notadamente para garantir a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito e a considerável quantia de substância análoga à pasta base de cocaína – 27 trouxinhas, 42 pedaços fracionados e um pedação de aproximadamente 130 gramas –, além dos demais objetos apreendidos já mencionados nesta decisão.
Em relação à alegação de que a balança apreendida seria para uso de trabalho lícito, porquanto tenha declarado ser cozinheira profissional, tal alegação confunde-se com o mérito, o que requer melhor esclarecimento durante a fase de instrução, haja vista que não há demonstração, por enquanto, do uso exclusivo do objeto em questão com o trabalho alegado.
Desta feita, constata-se que a necessidade da custódia cautelar restou-se demonstrada, com espeque em dados concretos, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade de liberdade provisória, bem como o pedido de sua substituição pela domiciliar, e mantenho a ordem de custódia da suspeita Leidiane Maria Soares, por tudo que foi explanado, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não se visualiza dos autos a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada pelo impetrante.
Há fortes indícios de que o casal exercia habitualmente a traficância de drogas, não apenas pela quantidade de droga apreendida, pouco mais de cento e cinquenta gramas de cocaína, mas, principalmente, pelos petrechos encontrados, nomeadamente a caderneta com anotações de dívidas de usuários estimadas em torno de R$ 4.000,00 [quatro mil reais], segundo declaração de Leidiane.
Apesar de asseverar que a droga apreendida seria para consumo próprio e de seu companheiro, Claudenir, as evidências constantes dos autos, sobretudo o fato de a droga ter sido localizada em um cano de PVC no quintal da residência da genitora de Leidiane, ou seja, fora de sua casa, a toda a evidência, enfraquecem sua versão.
Por fim, abstenho-me de analisar, neste momento, a tese de que a paciente Leidiane possui filhos menores – sendo um deles especial – e que dependem de seus cuidados.
Apesar de a autoridade coatora consignar – em sua bem fundamentada decisão – que o fato criminoso ocorria no interior do imóvel em que Leidiane residia com seus filhos, ou seja, possivelmente tenha colocado as crianças na exposição da atividade criminosa, evidenciando, com isso, a falta de zelo, entendo necessário que sejam acostadas aos autos informações precisas da atual situação das crianças, em especial, com quem estão residindo, e se estão sendo supridas suas necessidades básicas.
Digo isso porque, não obstante a prática delituosa supostamente perpetrada, aliado à suposta dependência química de sua genitora, os infantes não podem ser prejudicados se demonstrada, indene de dúvidas, a imprescindibilidade da presença dela para seus cuidados.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora, se possível, instruí-las com relatório do Conselho Tutelar acerca da situação das crianças, dentre elas: com quem as crianças estão convivendo; se suas necessidades estão sendo supridas; se a pessoa [família] responsável pelos infantes possui condições de cuidar delas; dentre outras informações que os profissionais reputarem pertinentes.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.